Tribunal: TJES
Processo: 5000345-57.2020.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-57.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GHEISYMARA ALVES PEREIRA
RECORRIDO: ZURICH IMPORTACOES E EXPORTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DE FRETE INCLUÍDO NO PAGAMENTO. FALHA NA INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora alegou que realizou compra on-line com pagamento integral, incluindo o frete, mas teve seu nome negativado por suposto débito referente a este valor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o valor do frete foi quitado no ato da compra e, em caso afirmativo, se a negativação do nome da consumidora por suposta inadimplência do frete configura ato ilícito indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O e-mail de confirmação da compra indica de forma clara que o valor do frete foi incluído no total pago.

4. Informações em nota fiscal ou conhecimento de transporte não prevalecem sobre o conteúdo da oferta realizada no momento da compra.

5. A ausência de informação clara sobre a responsabilidade pelo frete viola os princípios da boa-fé e da transparência.

6. Reconhecido o pagamento integral da obrigação, a negativação do nome da autora revela-se indevida.

7. A jurisprudência reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

8. Indenização fixada em R$5.000,00, corrigida pela taxa SELIC desde a decisão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valor de frete já incluído no pagamento total da compra configura prática abusiva e gera inscrição indevida. 2. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000345-57.2020.8.08.0008

RECORRENTE: GHEISYMARA ALVES PEREIRA

RECORRIDO: ZURICH IMPORTACOES E EXPORTACOES COMERCIAIS LTDA e OUTRAS

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DE FRETE INCLUÍDO NO PAGAMENTO. FALHA NA INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora alegou que realizou compra on-line com pagamento integral, incluindo o frete, mas teve seu nome negativado por suposto débito referente a este valor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o valor do frete foi quitado no ato da compra e, em caso afirmativo, se a negativação do nome da consumidora por suposta inadimplência do frete configura ato ilícito indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O e-mail de confirmação da compra indica de forma clara que o valor do frete foi incluído no total pago.

4. Informações em nota fiscal ou conhecimento de transporte não prevalecem sobre o conteúdo da oferta realizada no momento da compra.

5. A ausência de informação clara sobre a responsabilidade pelo frete viola os princípios da boa-fé e da transparência.

6. Reconhecido o pagamento integral da obrigação, a negativação do nome da autora revela-se indevida.

7. A jurisprudência reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

8. Indenização fixada em R$5.000,00, corrigida pela taxa SELIC desde a decisão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valor de frete já incluído no pagamento total da compra configura prática abusiva e gera inscrição indevida. 2. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
GHEISYMARA ALVES PEREIRA
em face do
ZURICH IMPORTACOES E EXPORTACOES COMERCIAIS LTDA – ME
e
FL BRASIL HOLDING LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que realizou a compra de um produto no site da primeira requerida (Allegra Home Decor) em 08/08/2017, no valor total de R$ 175,80, o qual foi devidamente quitado via cartão de crédito. Afirma que, para sua surpresa, teve seu nome negativado pela empresa FL Brasil Holding, por um débito de R$56,81, referente a um suposto frete não pago da referida compra. Sustenta que o valor do frete já estava incluso no total pago, tornando a cobrança e a consequente negativação indevidas. Requer, ao final, a declaração de inexistência de débito, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 12779801), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12779802), ocasião em que reiterou a tese de que o valor do frete foi pago no ato da compra, conforme demonstra o e-mail de confirmação do pedido, e que a negativação de seu nome configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O requerido/recorrido FL Brasil apresentou contrarrazões ao ID 12779805, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção ao documento de ID 12911447.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença

guerreada.

A controvérsia central dos autos reside em verificar a regularidade da cobrança do frete que originou a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que preza pelos princípios da transparência, da informação clara e adequada, e da boa-fé objetiva (art. 4º e 6º do CDC).

O documento chave para o deslinde da questão é o e-mail de confirmação do pedido, juntado pela autora ao ID 12779575. Tal documento, extraído do ambiente de compra do site da primeira recorrida, discrimina de forma clara e inequívoca a composição do valor final pago pela consumidora:

Sub-total:
R$ 122,14

Transportadora - ES:
R$ 53,66

Total:
R$ 175,80

Ora, para o consumidor médio, a inclusão explícita do valor do frete ("Transportadora - ES") na somatória que resulta no "Total" a ser pago – e que foi efetivamente debitado de seu cartão de crédito – gera a legítima e inabalável expectativa de que todas as suas obrigações financeiras relativas àquela transação, incluindo a entrega do produto, estão sendo quitadas naquele ato.

Qualquer informação em contrário, presente em documentos fiscais ou de transporte (como a Nota Fiscal ou o DACTE apresentados pela defesa, que indicam "frete por conta do destinatário"), não pode se sobrepor à oferta clara e transparente apresentada ao consumidor no momento da contratação. A falha na comunicação entre a vendedora e a transportadora não pode ser imputada à parte vulnerável da relação, sob pena de violação direta ao dever de informação.

Se a intenção das recorridas era de que o frete fosse pago em separado, tal condição deveria ter sido informada de maneira ostensiva e inequívoca no ato da compra, e não por meio de documentos de natureza logística e fiscal que o consumidor não tem o dever de conhecer em seus pormenores técnicos. A oferta vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC.

Dessa forma, tendo a recorrente comprovado o pagamento do valor total que lhe foi apresentado, incluindo a parcela referente ao frete, a cobrança posterior e a consequente negativação de seu nome se mostram absolutamente irregulares e configuram ato ilícito.

Configurado o ato ilícito, surge o dever de indenizar. É cediço na jurisprudência pátria que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, que independe de comprovação do efetivo prejuízo, pois este é presumido.

No que tange à quantificação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Assim, considero o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) justo e adequado para compensar o abalo sofrido pela recorrente, sem gerar enriquecimento ilícito.

A correção do montante fixado deverá observar a taxa SELIC a partir desta decisão, por englobar juros e atualização monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 56,81 em nome da recorrente, referente ao frete discutido nos autos;

b)
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em relação ao débito ora declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada em R$30.000,00 (trinta mil reais);

c)
CONDENAR
as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A correção do montante fixado deverá observar a taxa SELIC a partir desta decisão, por englobar juros e atualização monetária.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)